Tribunal: STF
Processo: ARE 1417279
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Prescrição executória Não ocorrência – Recurso defensivo tem efeito suspensivo (art. 597 do CPP), portanto o Ministério Público fica impedido de executar a pena - A ideia de prescrição está vinculada à inação estatal, o que não ocorreu no presente caso O prazo prescricional da pretensão executória somente passa a fluir após o encerramento definitivo da fase cognitiva do processo penal, isto é, quando ocorre o trânsito em julgado para ambas as partes Agravo defensivo desprovido.” (grifei)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao artigo 5º, II e LVII, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, o cômputo da prescrição da pretensão executória a partir do trânsito em julgado da condenação penal para acusação.



    Assevera, nesse sentido, que “o prazo que o Estado tem para executar a pena imposta conta-se do trânsito em julgado da sentença condenatória para a Acusação, e não para as partes” (eDOC 8, p. 9).



    O extraordinário foi inadmitido ante a ausência da preliminar formal de repercussão geral (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que o órgão máximo deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794.971-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator para Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021, apreciou a matéria aqui controvertida, tendo assentado o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Confira-se a síntese do julgado:



    “PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação.” (AI 794971 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau que não reconheceu a prescrição da pretensão executória, alegando que “o marco inicial da prescrição da pretensão executória se dá tão somente com o trânsito em julgado para ambas as partes, haja vista a impossibilidade de o Estado executar, antes do trânsito em julgado defensivo, a reprimenda imposta ao sentenciado em feito criminal” (eDOC 6, p. 7), de modo que tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme o julgado supramencionado. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente